Tribunal: TJDFT
Processo: 0004983-61.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004983-61.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital (ID: 47370605), o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 48206726). Passo a decidir. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação ao substituído REINALDO DE NORONHA LIMA (ID: 32924166). Homologou-se a desistência do feito em relação aos servidores RITA DE CASSIA FERNANDES NOVAES e ROBERTA MARIA GURJÃO LOTT CAUCEGI (ID: 32923920 e 32923922). Os EE. n. 0013011-18.2009.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 32932416). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 32932415). II – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS (ID: 47588193) Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 47370606, sua homologação é medida que se impõe. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando-se os parâmetros, a metodologia e os valores empregados nas planilhas do devedor de ID: 47370606 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: · RPV em favor de PAULO YANES DE ALMEIDA QUEIROZ, RASSENDIL ITAGIBA, RICARDO DERZIE DE SANT'ANNA, RITA DE CASSIA CARVALHO NEPOMUCENO, ROBERTO CARLOS DE ANDRADE, RODNEY FELIX CARVALHO DA COSTA e RODRIGO BORGES LEMOS VAZ, com o destaque dos honorários contratuais; e, · RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Brasília, 11 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador